Tribunal: TJBA
Processo: 0544726-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0544726-91.2017.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ADVOGADO(S): MARCELO SALLES DE MENDONÇA (OAB/BA 17.476)

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO(S): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB-SP 273.843)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação manejada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra a sentença prolatada na Ação Regressiva nº 0544726-91.2017.8.05.0001, movida pela Tokio Marine Seguradora S.A., cujo teor julgou procedente a pretensão formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a Seguradora, sub-rogada nos direitos dos Segurados, comprovou os pressupostos da responsabilidade civil da Concessionária pelos danos decorrentes de oscilação de tensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre a Acionada e os Segurados possui natureza consumerista, razão pela qual incidem os arts. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da Ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A Autora comprovou os fatos constitutivos do seu pleito regressivo, ao demonstrar o pagamento da indenização no valor de R$ 5.520,00 (cinco mil, quinhentos e vinte reais) e ao apresentar documentos e laudos técnicos que apontam a oscilação de energia elétrica como causa provável dos danos sofridos nas unidades respectivas.

6. O ônus de provar excludente de responsabilidade recai sobre a Suplicada, por força do art. 14, § 3º, do CDC, não tendo ela se desincumbindo de tal mister.

7. Os registros unilaterais, que indicam ausência de perturbação na rede, não afastam o nexo causal, sobretudo, quando confrontados com os laudos técnicos e a prova do desembolso indenizatório feito pela Seguradora.

8. Os argumentos genéricos de interrupções inerentes ao sistema elétrico e de limitações tecnológicas não configuram excludentes aptas a afastar o dever de ressarcimento
sub oculi,
mormente,
porque não se revelou, concretamente, culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou inexistência de defeito na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0544726-91.2017.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

sendo Apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.